Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712325-59.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA EMBARGADO: TUDO DELAS MAKE UP COSMETICOS EIRELI DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 15/5/2024 a 22/5/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora